Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703605-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIO CESAR LEITAO DE OLIVEIRA, VALERIA LEITAO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento do apelo, nos termos dos arts. 10 e 1009, § 2o, ambos do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator